Tribunal: TJDFT
Processo: 0735645-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONSULTA OFTALMOLOGICA PRÉ-OPERATÓRIA. NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora a consulta oftalmológica, conforme informações médicas, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila em posição anterior ao autor. Irresignado, o recorrente requer a marcação da consulta pré operatória de catarata, no prazo máximo de 10 dias.
2) O recorrente alegou que é diabético, portador de catarata e que sofreu piora importante da visão nos últimos meses. Argumentou que não houve estipulação de prazo para cumprimento da obrigação, que o caso é de urgência e que a demora pode acarretar danos irreparáveis, como a cegueira. Afirmou que aguarda a realização da consulta há mais de 10 meses, desde 15/10/2021. Recurso próprio, tempestivo (ID 39527255) e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.
3) Contrarrazões apresentadas (ID 39527254).
4) Preliminar de nulidade da sentença: O Ministério Público suscitou a nulidade da sentença em razão da negativa de prestação jurisdicional e da inexigibilidade/inexequibilidade do título, sob o argumento de que a sentença não fixou prazo para cumprimento da obrigação imposta ao Distrito Federal. Não há afastabilidade de jurisdição, uma vez que o pedido para fixação de prazo foi formulado e negado na origem, sendo que a revisão da negativa deve ser realizada em sede recursal. Preliminar rejeitada.
5) O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, "o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação", tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários). A conduta tem por finalidade a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços.
6) O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". No caso, o recorrente logrou êxito em comprovar que se encontra aguardando pela consulta oftalmológica há quase 1 ano, uma vez que foi inserido na fila de espera em 15/10/2021 (ID 39527248). O relatório médico datado de 20/06/22 (ID 39527220) aponta que houve piora importante da visão nos últimos meses e que a demora na realização do procedimento causa incapacidade laboral. O Distrito Federal não apresentou qualquer previsão para realização da consulta, limitando-se a informar que estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 04/08/2021 e que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera (ID 39527220).
7) É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, o período considerado razoável para a realização de tratamento, nos termos do Enunciado do CNJ, já se encontra expirado. Por outro lado, a administração pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
8) Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora consulta oftalmológica pré operatória de catarata, no prazo máximo de 30 dias corridos, a contar da publicação do acórdão, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular.
9) Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.